Tribunal: TJBA
Processo: 8031918-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031918-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MANUEL FERREIRA DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
JOAO DE MELO CRUZ FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DE RIFAS CLANDESTINAS. OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS
II
. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CRIME FEDERAL ANTECEDENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR
FINTECHS
E INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. OFENSA DIRETA AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL NÃO DEMONSTRADA. SUPOSTA SONEGAÇÃO FISCAL FEDERAL SEM LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do Paciente MANUEL FERREIRA DA SILVA FILHO, denunciado, juntamente com outros 36 corréus, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, no âmbito da Operação Falsas Promessas II, em razão de alegado esquema de exploração de rifas clandestinas e fraudulentas. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da exceção de incompetência absoluta do juízo estadual, sob o argumento de que a lavagem de capitais teria atingido o Sistema Financeiro Nacional, envolvido interesses de órgãos federais e indicado possível sonegação de tributos federais, requerendo o reconhecimento da competência da Justiça Federal e a
respectiva
remessa da ação penal e seus apensos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a apuração de organização criminosa e lavagem de capitais decorrentes da exploração de rifas clandestinas atrai a competência da Justiça Federal, à luz do art. 2º, III, “a” e “b”, da Lei nº 9.613/1998; (ii) estabelecer se a movimentação vultosa de valores por
fintechs
, instituições bancárias e contas vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional configura ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União; e (iii) determinar se a alegação de possível sonegação fiscal federal, sem constituição definitiva do crédito tributário, desloca a competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O art. 2º, III, da Lei nº 9.613/1998 disciplina especificamente a competência para o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro, atribuindo-a à Justiça Federal quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, bem como quando a infração penal antecedente for de competência federal.

4. As infrações antecedentes descritas na ação penal consistem na contravenção penal de exploração de jogos de azar, por meio de rifas clandestinas e fraudulentas, e no crime de organização criminosa voltado à execução dessas práticas, sem imputação de crime federal antecedente.

5. O art. 109, IV, da Constituição Federal exclui as contravenções penais da competência da Justiça Federal, de modo que a lavagem de capitais decorrente de contravenção penal e de organização criminosa sem ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União permanece na competência residual da Justiça Estadual.

6. A competência federal para o crime de lavagem de dinheiro possui caráter excepcional e interpretação restritiva, exigindo demonstração de que os atos de ocultação foram praticados contra o sistema financeiro, contra a ordem econômico-financeira, em detrimento de interesses da União, ou que a infração antecedente seja de competência federal.

7. A movimentação de valores por canais de pagamento, contas bancárias ou
fintechs
vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional constitui fase de trânsito ou exaurimento intrínseco à dinâmica da lavagem de capitais, sem caracterizar, por si só, lesão direta a interesses federais.

8. A configuração de ofensa ao Sistema Financeiro Nacional exige demonstração de subsunção direta e específica das condutas aos tipos penais da Lei nº 7.492/1986, o que não ocorre quando a denúncia imputa apenas organização criminosa e lavagem de dinheiro oriunda da exploração clandestina de jogos de azar.

9. A atuação administrativa e informativa do COAF, da Receita Federal ou do Ministério da Fazenda não altera as regras constitucionais de competência, pois relatórios de inteligência financeira, comunicações de operações suspeitas ou exigência de autorização administrativa para sorteios não transformam a contravenção penal em infração federal.

10. A utilização pontual de contas de instituições públicas federais, como a Caixa Econômica Federal, para transferências e depósitos não demonstra prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da empresa pública federal.

11. A Súmula nº 122 do Superior Tribunal de Justiça não incide quando inexiste imputação por crime federal conexo a delito de competência estadual.

12. A suposta sonegação de tributo federal não desloca a competência quando ausentes procedimento administrativo fiscal, constituição definitiva do crédito tributário ou imputação penal específica, conforme a Súmula Vinculante nº 24.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A lavagem de capitais decorrente de contravenção penal de jogos de azar e de organização criminosa sem crime federal antecedente compete à Justiça Estadual.

2. A mera movimentação vultosa de valores por
fintechs
, instituições bancárias ou canais vinculados ao Sistema Financeiro Nacional não atrai a competência da Justiça Federal sem demonstração de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União ou de subsunção a crime da Lei nº 7.492/1986.

3. A atuação administrativa de órgãos federais de fiscalização ou inteligência financeira não desloca a competência penal para a Justiça Federal.

4. A mera conjectura de sonegação fiscal federal não autoriza o deslocamento da competência para a Justiça Federal quando inexistem constituição definitiva do crédito tributário, procedimento fiscal instaurado ou imputação penal específica por crime contra a ordem tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, IV; Lei nº 9.613/1998, art. 2º, III, “
a” e
“b”; Lei nº 7.492/1986; Lei nº 8.137/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 167.424/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8031918-60.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,
JOÃO DE MELO CRUZ FILHO
, em favor d
o Paciente
MANUEL FERREIRA DA SILVA FILHO
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02